Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Concedida a gratuidade da justiça nos autos originários, bem assim deferida para processamento da ação rescisória, incumbe ao impugnante demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais pelos autores para continuarem auferindo a benesse. Precedente.
2. Tendo o acórdão rescindendo sido proferido no curso do cumprimento definitivo de condenação ao pagamento de quantia certa, descabe à parte, ao ajuizar ação rescisória, utilizar-se do valor atribuído à causa na fase de conhecimento (quando não lhe era viável quantificar a expressão econômica da demanda). Precedente.
3. A necessidade e utilidade da prestação jurisdicional há que ser aferida em tese, pertencendo ao exame do mérito aferir se há ou não a manifesta violação a norma jurídica afirmada pelos autores.
4. A rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica. Sendo certo que o acórdão rescindendo fundamentou-se em remansosa jurisprudência que vigorava no momento do julgamento do recurso interposto pelos autores, não há que se falar em manifesta violação a norma jurídica.
5. Retificado o valor da causa. Pedido julgado improcedente.